Tribunal: CARF
Processo: 10820.901008/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.901008/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.663 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
VW RIZZO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito creditório
alegado, o recurso voluntário não pode ser provido.
Direito creditório que não se reconhece.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo
o direito creditório em litígio e não homologando as compensações intentadas, mantendo, pois, o
quanto decidido no Despacho Decisório e na decisão a quo.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente
momentaneamente o conselheiro Murillo Lo Visco.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.901008/2013-18
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.663 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901008/2013-18

Relatório
VW RIZZO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. recorre a este Colegiado
em face de decisão prolatada pela 2a Turma da DRJ/BHE que, em sessão de 12 de agosto de
2014, julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada (fls.) contra o
Despacho Decisório da DRF/Araçatuba/SP de 02 de agosto de 2013 (fls.) que indeferira a
compensação intentada por “inexistência do crédito”.
Segundo o DD da DRF/Araçatuba/SP, “a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Irresignada, a contribuinte interpôs a MI preambularmente referida,
sustentando, sintetizadamente, em diversas preliminares, a nulidade do despacho exarado e, no
mérito, que teria direito ao crédito postulado em face de ter calculado os tributos federais na
forma das exigências da Receita e que, verificando posteriormente seu procedimento, constatou,
em face de “diversas teses em voga” na Justiça, que o valor efetivamente devido seria menor,
nascendo, a partir daí, o indébito reclamado.
Nas suas literais palavras:

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.663 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901008/2013-18

Apreciando a MI, a 2a Turma da DRJ/BHE, depois de afastar todas as
preliminares arguidas na inicial, assentou quanto ao mérito:
“Conforme disposto no art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, da mesma forma como incumbe ao
autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, de acordo com o
disposto no inciso I do art. 333 do Código de Processo Civil.
Em um processo de restituição, ressarcimento ou compensação, é o contribuinte que
toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, quer por
pedido de restituição ou ressarcimento, quer por compensação, em ambos os casos
mediante a apresentação do PER/DCOMP, de tal sorte que, se a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) resistir à pretensão do interessado, indeferindo o
pedido ou não homologando a compensação, incumbirá a ele – o contribuinte –, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Levando-se em conta que o crédito oferecido à compensação deve ser líquido e certo
(art. 170 do CTN), conclui-se que deve a RFB não homologar a compensação se ficar
configurada a falta de certeza e liquidez, notadamente com base em informações
prestadas pelo contribuinte em declarações ou demonstrativos por ele entregues. Esse
entendimento aplica-se também à restituição.
Se o Darf indicado como crédito foi utilizado para pagamento de um tributo
declarado pelo próprio contribuinte, a decisão da RFB de indeferir o pedido de
restituição ou de não homologar a compensação está correta. Assim, para modificar o
fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente demonstrar erro no valor
declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB. Se não o fizer, o motivo do
indeferimento permanece.
No caso, o recorrente não comprova erro que possa alterar o fundamento do
despacho decisório.
A apuração de IRPJ é consolidada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ). O valor apurado na declaração, apresentada antes da
ciência do Despacho Decisório, não evidencia a existência de pagamento indevido ou
a maior no valor postulado pelo contribuinte. Também a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue antes do referido despacho não
confirma o valor do crédito pretendido.
(...)
É bom lembrar ainda que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, consoante o
disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, na redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, salvo os casos de declaração de inconstitucionalidade
por decisão definitiva plenária do STF, e de edição de atos específicos do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral da União, nos estritos
termos previstos no § 6o da referida norma legal.
Ademais, por falta de lei que lhe atribua eficácia normativa, não constitui norma
geral de direito tributário decisão judicial que produz efeito apenas em relação às
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.663 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901008/2013-18

partes que integram o processo e com estrita observância do conteúdo dos julgados
(art. 100 do CTN). Deve-se ter em mente ainda as limitações impostas pelo Decreto no
2.346, de 10 de outubro de 1997, que consolida normas de procedimentos a serem
observadas pela Administração Pública Federal em razão de decisões judiciais, bem
como as determinações contidas no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
Nesse ponto, cabe assinalar que a simples alegação do manifestante de que constatou
que diversas teses em voga seriam aplicáveis à sua atividade, tendo destacado
algumas questões que influenciariam a apuração da base de cálculo do imposto de
renda, não é suficiente para comprovar erro nas informações prestadas originalmente
em DCTF e DIPJ, de maneira a evidenciar a existência de pagamento indevido ou a
maior no período considerado e atestar a certeza e liquidez do crédito.
Na situação dos autos, o manifestante não apresentou nenhuma prova de que, na
apuração de IRPJ do período analisado, incluiu valores indevidamente na base de
cálculo relativamente a matérias que já tenham sido apreciadas no Judiciário de
forma favorável aos contribuintes, em decisões transitadas em julgado.
Em face do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, para rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, no
mérito, não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as
compensações em litígio”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2012
DESPACHO
DECISÓRIO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
REJEITADA.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade, quando o Despacho
Decisório contém a fundamentação legal e as informações e orientações
necessárias ao exercício da plena defesa do contribuinte, e a tramitação
do processo se dá em observância estrita ao rito do processo
administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a
existência de crédito líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do R. decisum, a recorrente acostou recurso voluntário mantendo a
mesma linha argumentativa exposta por ocasião da MI interposta perante a DRJ.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.663 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901008/2013-18

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, a recorrente está corretamente
representada e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o
recebo e dele conheço.
Inicialmente, quanto às preliminares suscitadas, adoto, nos termos do artigo 50,
§ 1o, da Lei no 9.784/19991, o substancioso voto da decisão a quo que analisou tais matérias:
“Primeiramente cumpre observar que, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, a manifestação de inconformidade e o recurso
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 do CTN, relativamente ao débito
objeto da compensação.
No que respeita às hipóteses de nulidade, assim prescreve o art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
[...]
O despacho contestado não é nulo, pois não se configura nenhuma das hipóteses do
inciso II do art. 59 acima transcrito. O despacho foi lavrado por autoridade
competente – Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil titular da unidade de
jurisdição do sujeito passivo – e não houve preterição do direito de defesa – é no
processo administrativo que esse direito é exercido. Ressalte-se ainda que não há
exigência legal de intimação do contribuinte previamente à expedição do Despacho
Decisório.
Consoante anotado no Despacho Decisório, a fundamentação para o indeferimento
do pedido de compensação reside no fato de o valor correspondente ao Darf indicado
ter sido integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte conforme
consta do quadro – “utilização dos pagamentos encontrados para o Darf
discriminado no PER/DCOMP”.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.663 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901008/2013-18

No processamento eletrônico, tal constatação foi feita com base nos dados contidos
no Darf confrontados com as informações prestadas em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF).
O enquadramento legal também foi devidamente especificado, contendo as normas do
Código Tributário Nacional (CTN) e da Lei no 9.430, de 1996, pertinentes às regras
de restituição e compensação de tributos.
Portanto, estando presentes os elementos que fundamentam o Despacho Decisório,
afastada a hipótese de cerceamento do direito de defesa do contribuinte, deve ser
rejeitada a preliminar de nulidade”.
Preliminares afastadas.
No mérito, como visto, o direito em discussão cinge-se em verificar se
procedem as alegações da recorrente no sentido de que teria calculado e recolhido tributos
federais em valor superior ao que seria efetivamente devido. Para sustentar sua tese alega no RV
que seu crédito se justificaria em face da “utilização de algumas teses tributárias já decididas nos
tribunais superiores” que dariam “razão e legitimidade ao seu crédito”.
A decisão a quo, ao julgar o pedido, ratificou o DD da DRF/Araçatuba/SP pela
“inexistência do crédito” e “pagamentos (...) integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”. Além disso, pontuou incisivamente que, “na situação dos autos, o manifestante não
apresentou nenhuma prova de que, na apuração de IRPJ do período analisado, incluiu valores
indevidamente na base de cálculo relativamente a matérias que já tenham sido apreciadas no Judiciário
de forma favorável aos contribuintes, em decisões transitadas em julgado.
De seu turno, a recorrente reiterou que, no seu entender a “legislação determina
que sejam aplicadas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de
Justiça, inclusive, com a revisão de ofício dos lançamentos realizados”. Mais, que tais decisões “são
aproveitadas a todos, independentemente do sujeito passivo figurar como parte na ação em que se
originam tais decisões”.
Para prosseguir, no mérito, citando, “como exemplo dessas teses (...) a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo do Pis e da Cofins veiculada pela Lei no
9.718/99”.
E concluir referindo-se ainda à “possibilidade de exclusão do ICMS da base de
cálculo do Pis e da Cofins, de igual modo já julgado pelo Recurso Extraordinário 240.785”.
O tema é recorrente neste Conselho e trata, basicamente, de analisar pleito de
contribuinte buscando repetir-se de indébito que entende possuir contra a Fazenda Pública
Federal, no caso, representado por possível pagamento a maior que o devido.
Concretamente, como visto atrás, alega a interessada que tal indébito teria
surgido em razão de ter recalculado os tributos federais devidos em face de “utilização de algumas
teses tributárias já decididas nos tribunais superiores” que dariam “razão e legitimidade ao seu
crédito”.
Pois bem, sem adentrar no mérito das citadas “teses tributárias”, algumas
elencadas exemplificativa e genericamente pela recorrente como a “ampliação da base de cálculo
do Pis e da Cofins veiculada pela Lei no 9.718/99” ou a “possibilidade de exclusão do ICMS da base
de cálculo do Pis e da Cofins, de igual modo já julgado pelo Recurso Extraordinário 240.785”,
fato é que, in casu, está-se diante de situação em que a contribuinte é a autora NESTES autos,
ou seja, é ela quem movimenta o processo visando ver seu pedido analisado e deferido e, nesse
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.663 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901008/2013-18

cenário, induvidosamente, a ela, recorrente, cabe o ônus da juntada das provas que dariam
suporte ao seu pleito.
É nessa linha a dicção legislativa no âmbito processual, artigo 373, I, do
CPC/20152 (artigo 333, I, do CPC/1973) e na seara administrativa, artigo 36, da Lei no
9.784/19993, artigo 16, III, do Decreto no 70.235/19724 e artigo 28, do Decreto no 7.574/20115.
No caso tratado, a compulsação dos autos não aponta para uma única prova
sequer que a recorrente tenha trazido para embasar seu pleito. Ao contrário, exceto documentos
constitutivos da empresa e da patrona da contribuinte, somente foram juntados dois Acórdãos do
antigo Conselho de Contribuintes e que tratam de aspectos formais de lançamentos (nulidade),
tema já repelido no início deste voto.
Em outro dizer, inexiste um mínimo documento tratando de mostrar quais
seriam os cálculos que a recorrente teria realizado para encontrar determinado valor e qual o
novo cálculo que levaria à apuração de um montante menor e ensejaria o aventado recolhimento
indevido e o consequente indébito arguido.
Não há DIPJ, nem DCTF, nem sua escrituração, sequer uma simples memória
de cálculo, nada! que permita aferir, mesmo que singelamente, como foi atingido o valor cujo
indébito aqui se busca repetir.
Então, se o DARF indicado como crédito foi utilizado para pagamento de um
tributo declarado pelo próprio contribuinte, a decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição
ou de não homologar a compensação está correta e, para modificar o fundamento desse ato
administrativo, caberia à recorrente demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos
efetuados pela RFB. Não o fazendo, o motivo do indeferimento permanece e a decisão da DRF,
exarada no DD, está correta e se solidifica.
Porque, na verdade, a recorrente além de não comprovar o erro que aduz e que
poderia alterar o fundamento do despacho decisório, limitou-se a meras alegações (até de forma
exaustiva), nada trazendo para lastrear seus argumentos.
Nessa toada, em tudo aplicável o clássico brocardo jurídico “allegare nihil, et
allegatum non probare paria sunt”, ou, em vernáculo, “alegar e não provar o alegado importa
nada alegar”.

2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

3 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

4 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

5 Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.663 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901008/2013-18

Desse modo, não se safando o autor do ônus de provar o direito alegado, seu
pleito se fragiliza e não pode ser provido.
Concluindo, nem se trata aqui de discutir se as “teses tributárias” arguidas pela
recorrente aplicar-se-iam ou não ao caso em discussão, mas de afastar o pedido protocolizado
em razão de falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Nesse cenário, não se olvide, só se permite compensação de débitos com a
utilização de créditos dotados de liquidez e certeza (art. 170, do CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no
7.212, de 2010)
E valores incomprovados não possuem estes requisitos!
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido. (Acórdão no
103-23579, sessão de 18/09/2008)
Entendimento perfilado com o do STJ:

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.663 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901008/2013-18

Assim, não trazendo a recorrente no recurso voluntário qualquer elemento
novo nem prova de suas alegações, a decisão de 1o Piso fica solidificada, pelo que voto por
rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
não reconhecendo o direito creditório em litígio e não homologando as compensações
intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido no Despacho Decisório e na decisão a quo.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital